Tribunal: STF
Processo: AS 32
Classe: AS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ARGÜIDA APÓS O JULGAMENTO
DO RECURSO PELA TURMA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
SUPERVENIENTE DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DA ARGÜIÇÃO.
1. A
finalidade da exceção de impedimento ou de suspeição é afastar o
magistrado eventualmente impedido ou suspeito da condução do
processo antes do julgamento da causa.
2. Proposta a argüição, no
caso, após o julgamento do regimental pela Turma, deveria o
agravante ter aberto, pela via recursal, uma nova possibilidade de
manifestação decisória por esta Corte, o que não foi feito.
3.
Argüição de suspeição julgada prejudicada pelo trânsito em julgado
superveniente do processo cujo relator se pretendia afastar.